Tribunal: STF
Processo: HC 252973
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.3.2025, por Alessandra Martins Gonçalves Jirardi, advogada, em benefício de Gelson Pereira de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.072/SP.



O caso



    2. Consta da presente impetração ter sido o paciente condenado, em 19.11.2019, pelo juízo da 24ª Vara Criminal de São Paulo, à pena de um ano, sete meses e um dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quatorze dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal (receptação) (e-doc. 5).



    3. Em 7.4.2022, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação n. 0091518-91.2018.8.26.0050 interposto pela defesa (e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação – Receptação (continuidade delitiva) – Inconformismo defensivo – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Apelante que recebeu e ocultou duas motocicletas produtos de crimes antecedentes de roubo – Origem criminosa dos bens atestada pelos boletins de ocorrência e pelas declarações das vítimas – Policiais militares que, na fase do contraditório, prestaram depoimentos seguros e coesos, em harmonia com a versão extrajudicial da testemunha Severino – Presença de elementos probatórios suficientes no sentido de que o apelante era o sublocatário da garagem e lá armazenou as motocicletas de origem espúria – Há indícios concretos de coação contra a testemunha Severino, tanto que a d. Magistrada sentenciante deferiu pedido ministerial de extração de cópias dos autos, para instauração de inquérito policial visando a apurar delito de coação no curso do processo – Em virtude dessa decisão, ora confirmada, fica prejudicado o pleito recursal de requisição da instauração de inquérito policial por suposto delito de falsa comunicação de crime – Evidenciado o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal (dolo direto), em face da ausência de demonstração da aquisição lícita ou da posse de boa-fé dos bens – Dosimetria – Penas bem dosadas, em atenção aos parâmetros legais – Regime inicial semiaberto que se mostrou até brando, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do apelante – Recurso não provido”.



    4. Contra esse acórdão, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 965.072/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.12.2024 (e-doc. 12). 



    Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.072/SP. Esta é a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defesa a repetir os argumentos da impetração. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 11).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que “a reprimenda fora estabilizada 1/6 acima do mínimo cominado ao delito, mesmo sendo as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente já que a reincidência foi analisada por ocasião da 2ª fase da dosimetria” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “não é raro se decidir por um regime mais gravoso do que a pena recomenda apenas pelo fato da reincidência, ignorando-se o princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aponta que “a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do regime mais brando conforme o quantum de pena fixado (01 ano e 7 meses)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a inaplicabilidade do regime aberto configura manifesta constrição ilícita da liberdade locomotiva, uma vez que a reincidência, quando isolada, não constitui fundamento idôneo a fixação de aparato prisional mais severo do que o realmente cabível pela quantidade de pena fixada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que, “tendo em vista a pena corporal fixada e o inconteste lapso temporal computado entre a data da certificação do trânsito em julgado para a acusação (09/12/2019) e o trânsito em julgado para a defesa (30/05/2023), consumou-se a perda do poder de punir do Estado, causada pelo decurso do tempo fixado em lei, razão pela qual é necessária a intervenção deste Augusto Tribunal de Justiça Bandeirante, com vistas a sanar o constrangimento ilegal que vem padecendo o paciente, o qual se encontra na iminência de ser preso em razão de ter sido determinada a expedição de Mandado de Prisão” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Alega que “a ação penal encontra-se fulminada pela prescrição retroativa (pretensão executória), podendo ser reconhecida por este Juízo, pois incide no exato momento do trânsito desta em julgado para a acusação, obstando a formação do título penal executório” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “’Ex-Positis’, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e a procedência da pretensão aqui deduzida, mediante argumentos sérios e jurídicos, dos quais exsurge, sem necessidade de qualquer fundamentação complementar, a indispensabilidade, também do deferimento prévio, imediato, do pleito, requer o impetrante, de modo conclusivo, a Vossa Excelência, Preclaro Ministro deste Colendo Supremo Tribunal Federal, digne-se receber a presente exordial de processamento, determinando a sua imediata distribuição, a fim de que sejam concretizadas e determinadas as seguintes providências: 



    Seja declarada a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO a favor do Paciente. 



    Subsidiariamente, requer que o v. acórdão condenatória seja REFORMADO NO TOCANTE à DOSIMETRIA DA PENA, sendo imperiosa a redução da pena apta a redundar à mitigação da pena imposta, cuja pena definitiva merece ser diminuída com fixação de regime aberto. (...)



    Requer também, a devida mitigação no tocante ao regime prisional, a respeitável sentença recorrida merece ser devidamente reformada, ante sua contrariedade, a fim de que seja fixado o regime ABERTO para cumprimento da reprimenda corporal, consoante preceitua o artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, observados os verbetes das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, requerendo ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito nos moldes do artigo 44 do Código Penal, em virtude do ‘quantum’ da pena aplicada e no mérito, seja confirmada a liminar. 



    Outrossim, manifesta-se expressamente desde já o desejo de SUSTENTAR ORALMENTE a presente ordem diante desse Supremo Tribunal Federal, rogando seja a impetrante previamente INTIMADA através do Diário Oficial da Justiça em relação ao dia e hora designada ao julgamento, sob pena de nulidade. 



    À luz da coação havida que colide diametralmente com entendimento consolidado pelos Colendos Tribunais Superiores, impõe-se o provimento do presente remédio heroico, por ser legítima a aclamação da mais lídima e indispensável J U S T I Ç A !” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. As alegações da impetrante foram apreciadas antes por este Supremo Tribunal em outra ação.



    Em 10.12.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 249.905/SP, também impetrado com os mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra atos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (em decisão monocrática), também se pleiteava a prescrição da pretensão executória e o refazimento da dosimetria da pena, com fixação de regime aberto.



    8. No presente habeas corpus, a impetrante, em petição análoga, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 249.905. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    A única alteração no presente caso foi o julgamento colegiado do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.072/SP, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e sobre os mesmos dados objetos de apreciação e decisão anteriores, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    10. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora